Tribunal: TJMT
Processo: 1006345-74.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006345-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), FABIANO GRANDER - CPF: 888.439.981-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

O agravante sustenta insuficiência de recursos e alega que a decisão desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Requer a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o parcelamento das despesas.

A decisão recorrida foi mantida por ausência de comprovação adequada da alegada incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça ou se é possível o indeferimento do benefício diante da ausência de comprovação dos pressupostos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e o art. 98 do CPC.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade financeira.

O magistrado pode exigir comprovação da alegação, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, sem violar o direito de acesso à justiça.

No caso, a parte não apresentou documentos idôneos, como declaração de imposto de renda, extratos bancários ou comprovantes de despesas, que evidenciassem a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A natureza da demanda e os elementos dos autos indicam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, o que afasta a concessão do benefício.

Possível o parcelamento das custas, já oportunizado, não havendo cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos. 2. A ausência de comprovação mínima da incapacidade financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça. 3. O parcelamento das custas processuais constitui medida suficiente para assegurar o acesso à justiça quando não demonstrada a hipossuficiência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fabiano Grander contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos dos embargos à execução, ajuizados em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – Sicoob Credisul, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo embargante e determinou a sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas e taxas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e do de sua família. Afirma que a decisão de primeiro grau desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, ao exigir comprovação excessiva de pobreza absoluta.

Alega, ainda, que a exigência de recolhimento imediato das custas, em execução de elevado valor, configura obstáculo ao acesso à justiça e cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer o parcelamento das despesas processuais, conforme autoriza a legislação vigente. Ao final, requer a concessão do benefício.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 346675390).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 354295390).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Fabiano Grander aviou embargos à execução contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – Sicoob Credisul, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o p
edido de gratuidade da justiça formulado pelo embargante e determinou a sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas e taxas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Em face dessa decisão recorre o agravante, sustentando a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e do de sua família. Afirma que a decisão de primeiro grau desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, ao exigir comprovação excessiva de pobreza absoluta.

Alega, ainda, que a exigência de recolhimento imediato das custas, em execução de elevado valor, configura obstáculo ao acesso à justiça e cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer o parcelamento das despesas processuais, conforme autoriza a legislação vigente. Ao final, requer a concessão do benefício.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3a Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei).

No caso, ao examinar os autos, verifica-se que a lide principal trata de embargos à execução opostos em face de instituição financeira cooperativa (SICOOB), envolvendo operações de crédito que, por sua própria natureza e pelas partes envolvidas, indicam movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

Além disso, o agravante não trouxe aos autos cópia completa de sua declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos meses ou comprovantes de despesas ordinárias que demonstrassem, de modo suficiente, o comprometimento de sua renda a ponto de inviabilizar o pagamento das custas.

Como bem pontuado na decisão agravada, foi oportunizada à parte a comprovação da hipossuficiência, encargo do qual não se desincumbiu de modo satisfatório. A ausência de provas concretas sobre a real situação financeira do agravante autoriza o indeferimento do pleito e afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza.

Ressalto, ainda, que não haveria dificuldade relevante para que a parte trouxesse aos autos elementos aptos a demonstrar sua real situação financeira e patrimonial.

Nessas circunstâncias, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Em razão da análise do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto sob o id. 352017365.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026